Tribunal: TCU
Processo: 006.953/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Tomada de preços e Uasg 983611 (Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas, no Bairro Acácio Almeida, Ruas F, G, H, I, J, L e Travessa I no município de Itajuípe (BA) Remanescente do Contrato de Repasse 783452/2013 firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional(MDR), com valor estimado em R$: 515.380,66 (Quinhentos e Quinze Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos))

Inteiro teor:
Acórdão 1718/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pela empresa CCX Construções, Comércio, Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ 04.495.084/0001-32), lastreada no §1o do art. 113 da Lei 8.666/93, bem assim no art. 237 do Regimento Interno do TCU, em face de supostas ilegalidades praticadas no âmbito da Tomada de Preços 2/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de implantação de pavimentação em vias públicas urbanas, no Bairro Acácio Almeida, Ruas F, G, H, I, J, L e Travessa I, no município de Itajuípe/BA, custeadas com recursos federais advindos do Contrato de Repasse 783452/2013 firmado pela referida municipalidade com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor estimado de R$ 515.380,66. Considerando que, em apreciação preliminar, o Relator acompanhou proposta da unidade técnica (peça 11) e determinou a realização de oitiva prévia e diligência à Prefeitura Municipal de Itajuípe/BA (peça 13); Considerando que, recebidas as respostas às oitivas e diligência, a unidade técnica analisou os indícios de irregularidades, adiante relacionados (peça 42): a) inabilitação da licitante CCX Construções, Comércio, Consultoria e Serviços Ltda. em razão da apresentação de certidão do CREA vencida com possível formalismo excessivo, contrariando a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário , 1.795/2015-Plenário, 1.170/2013-Plenário; 357/2015-Plenário, e 10.362/2017-Segunda Câmara), bem como em ofensa aos princípios da isonomia e da competitividade do processo licitatório, deixando de observar o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; b) desclassificação indevida da proposta de menor valor da licitante Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda., em razão de supostas falhas na aplicação do BDI sobre o item 1.1.1, por ter utilizado custos de mão de obra incompatíveis com os praticados no mercado, além de apresentar composição do BDI em desconformidade com os parâmetros adotados pelo TCU com coeficientes acima do 3o quartil, porquanto as regras estabelecidas no próprio edital da licitação, conforme item 14.4, subitem XV, alíneas "a" até "f", não exigiriam composição do BDI, mas tão somente apresentação de: (i) carta proposta, contendo todos os componentes de custos; (ii) planilha orçamentária; (iii) cronograma físico-financeiro; e (iv) declaração de que a obra e serviços serão executados segundo as especificações técnicas e no prazo previsto no cronograma de execução; c) ausência da possiblidade de retificação de eventuais falhas da supracitada proposta de preços, sem majoração do valor ofertado, tal como restaria previsto nos itens 15.1 e 15.2 do edital de licitação, diferentemente do que teria sido permitido a outras três empresas licitantes e em confronto ainda com jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.811/2014 e 2.546/2015, ambos do Plenário); d) direcionamento do certame para beneficiar as empresas AG Engenharia Ltda. e Lssena Construtora Ltda., com propostas de preços classificadas em 5o e 6o lugar, respectivamente; e e) inobservância do disposto nos arts. 3o e 109, § 1o, da Lei 8.666/93, in fine , que trata da publicidade da interposição do recurso administrativo, e no art. 21, inciso III, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que não teria ocorrido a publicação de aviso da Tomada de Preços 002/2023 em jornal diário de grande circulação no estado e em jornal de circulação no município ou na região próxima; Considerando, no que concerne ao indício "a", haver restado demonstrado que a exigência de apresentação de "Certidão de Comprovação de Inscrição Regular ou documento similar" no CREA ou CAU pela licitante tem amparo em legislação que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo (Título III - Capítulos II e III - arts. 59 a 70 da Lei 5.194/1966 e Resolução Confea 1.1137/2023), atividade objeto da contratação; Considerando, quanto aos indícios "b" e "c", a conclusão de que a ampla jurisprudência do Tribunal a respeito do tema ressalta que o BDI dos licitantes ou do contrato não deve ser considerado de forma isolada para caracterizar sobrepreço, bem assim de que deveria ter sido oportunizada à licitante cuja proposta de preços foi desclassificada, da mesma forma como procedido em relação a outras licitantes, a possibilidade de correção de possíveis falhas identificadas mediante a realização de diligência, em respeito ao princípio da isonomia e ao art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; Considerando, sobre o indício "d", o entendimento de que a "mera alegação de existência de irregularidade por parte da representante, desacompanhada de evidência que a sustente, não é suficiente para que se reconheça a plausibilidade jurídica do questionamento", além do que carece de lógica na medida em que a empresa vencedora do certame foi a classificada em 2o lugar; Considerando que, em relação ao indício "e", foram afastadas as possíveis lacunas em relação à publicação do resultado do julgamento do recurso administrativo referente às fases de habilitação e de proposta de preços, porém verificou-se o descumprimento do art. 21, incisos II e III, da Lei 8.666/1993, porquanto não publicado o aviso da Tomada de Preços 002/2023 no Diário Oficial do Estado, em jornal diário de grande circulação no Estado e em jornal de circulação no Município ou na região próxima; Considerando a identificação de plausibilidade jurídica quanto a algumas das ocorrências apontadas pelo representante, conforme apontado na análise dos indícios de irregularidade realizada pela unidade técnica, o que resulta na procedência parcial da presente representação; Considerando, entretanto, que não resta presente o perigo da demora, tendo em vista que o respectivo contrato já foi assinado em 10/4/2021 (peça 39), no valor de R$ 438.831,30, e que está configurado o perigo da demora reverso em razão dos seguintes pontos: (i) as obras objeto da contratação revelam-se importantes para a municipalidade e podem ser enquadradas como de baixa materialidade; (ii) ao se comparar a menor proposta oferecida pela empresa desclassificada Santos Fonseca (R$ 387.592,7, peça 1, p. 122) e o valor contratado (R$ 438.831,30, peça 39, p. 2), caso considerado o preço da proposta desclassificada haveria uma possível economia de R$ 51.238,60, o que sugere que a anulação/suspensão do contrato poderia ser mais dispendiosa do que o benefício esperado, além de gerar possível insegurança jurídica devido a eventuais questionamentos pela retomada da licitação com proposta de preço revelada fora do certame, não atendendo desse modo ao interesse público; Considerando que a unidade técnica propôs, uniformemente, que o pedido de adoção de medida cautelar suspensiva do certame seja indeferido; que a representação seja conhecida, e que, no mérito, seja considerada parcialmente procedente, e que seja dada ciência à Prefeitura Municipal de Itajuípe/BA das impropriedades observadas (peças 42 a 44); Considerando que, à luz do disposto no § 6o do art. 276 do Regimento Interno do TCU, já é possível decidir no mérito a matéria tratada nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e expedir as ciências constantes do item 1.6 desta deliberação; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa CCX Construções, Comércio, Consultoria e Serviços Ltda.; c) dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Itajuípe/BA e ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.953/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajuípe - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Augusto Vivas Araujo dos Santos (OAB-BA 16080), representando Prefeitura Municipal de Itajuípe - BA; Antônio Baracat Habib Neto, representando Ccx Construções e Produtos CerâmIicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Itajuípe/BA sobre as seguintes impropriedades observadas na condução da Tomada de Preços 2/2023, para que sejam evitadas novas ocorrências da espécie: 1.6.1.1. a não realização de diligência pela comissão de licitação para saneamento das propostas de preços apresentadas por algumas licitantes, com fulcro no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e nos itens 15.1 e 15.2 do edital, representa ofensa ao princípio da isonomia na medida em que foi oportunizado às empresas SPAC Construtora Ltda., AG Engenharia Ltda. e LS Sena Construtora Ltda. a correção de falhas em suas propostas de preços, mediante a realização da referida medida saneadora, enquanto as empresas Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda., GMC Construções e Engenharia Ltda. e ASB Empreendimentos e Serviços Ltda. não usufruíram de tal benefício, tendo suas propostas desclassificadas; 1.6.1.2. a desclassificação da proposta de preços da empresa Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda., que apresentou o menor valor (R$ 387.592,97), ao argumento de que deixara de aplicar o BDI sobre o item 1.1.1, utilizara custos de mão de obra incompatíveis com os praticados no mercado, bem como apresentara composição do BDI em desconformidade com os parâmetros adotados pelo TCU com apresentação de coeficientes acima do 3o quartil, contraria jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1666/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), 3237/2012-Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes) e Acórdão 1511/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro Vital do Rêgo); e 1.6.1.3. a não publicação de aviso da Tomada de Preços 002/2023 no Diário Oficial do Estado, em jornal diário de grande circulação no Estado e em jornal de circulação no Município ou na região próxima viola o art. 21, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.